Tribunal: CARF
Processo: 16682.902389/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902389/2016-11
ACÓRDÃO
3301-014.797 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2013
RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À NÃO HOMOLOGAÇÃO DA DCOMP.
SÚMULA CARF No 164.
De acordo com a súmula CARF no 164 a retificação de DCTF após a ciência
do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito nos termos do artigo 170 do CTN. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito pleiteado e, não desincumbindo deste ônus, não há
como reconhecer o direito creditório.
LIVRO RAZÃO CONTÁBIL SEM ASSINATURA DIGITAL DA ENTIDADE E DO
PROFISSIONAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA AUTENTICAÇÃO REGISTRO PÚBLICO.
FALTA DE FORMALIDADE LEGAL. DEFICIÊNCIA NA APRESENTAÇÃO.
Considera-se ineficaz o livro contábil apresentado sem assinatura digital da
entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado, bem
como sem autenticação no registro público competente.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.797 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902389/2016-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
31581.93472.250416.1.3.04-6813, transmitida pela empresa acima identificada
para compensar os débitos ali declarados, com base em crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de Cofins - Entidades Financeiras e Equiparadas
(cód. 7987) da competência janeiro/2013. O pagamento em questão foi recolhido
através de DARF em 20/02/2013, no valor de R$ 1.080.000,00.
A Delegacia da Receita Federal de origem - Demac Rio de Janeiro - emitiu
Despacho Decisório eletrônico (fl. 35) de não homologação da compensação,
fundamentando:
" A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na
data de transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a
29.386,76.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
(...)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.797 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902389/2016-11
3
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada."
A ciência da não homologação da compensação ocorreu em 11/11/2016 (fl. 36).
Em 09/12/2016, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
3/4), aonde alega que "O Despacho Decisório - Rastreamento no 118242963, não
homologou o pedido de compensação da Per/Dcomp (...), pois conforme
inconsistências na informação dos débitos constantes na declaração de
compensação de acordo com o código da Receita Federal e apuração informada, a
data de vencimento preenchida no PER/DCOMP está em desacordo com a
determinada pela legislação tributária. Mediante os fatos expostos onde a data
lançada correta foi a competência 31 de janeiro / 13.Onde foi utilizado o crédito
no pagamento da Cofins Janeiro/13."
Acrescenta que "Entendemos que o valor utilizado na compensação do débito do
tributo na respectiva Dcomp, lançada corretamente, está em conformidade com o
crédito existente."
Anexou cópia do Per/Dcomp no 31581.93472.250416.1.3.04-6813; do Despacho
Decisório - no Rastreamento: 118242950 e da DCTF Mensal - 2.5 Mês / Ano: JAN
2013.
Entendeu demonstrada a compensação do crédito e requereu "que seja acolhida
a presente Manifestação de Inconformidade".
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/CTA por meio do acórdão 10-61.871 julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo integralmente as disposições constantes do
Despacho Decisório sob argumento de que deveria a contribuinte ter juntado aos autos provas
aptas a comprovar o direito creditório.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da impugnação e apresentando a DCTF retificadora, Dacon de janeiro de
2013, os registros contábeis, a planilha de controle de créditos e compensações tributárias e a
planilha de apuração da Cofins janeiro de 2013, para completar a prova documental dos fatos aos
autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.797 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902389/2016-11
4
Analisando detidamente a peça recursal apresentada verifica-se que a Recorrente
de forma objetiva aduz seu direito ao crédito pleiteado juntando razão contábil das contas “Cofins
a pagar (passivo), Cofins (despesa), Cofins a compensar e transferência de crédito” que, no seu
entendimento, seria suficiente para amparar o direito creditório.
Vejamos os sucintos argumentos apresentados:

Em síntese, a controvérsia cinge-se a comprovação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado a título de pagamento indevido ou a maior, considerando que a retificação da DCTF
ocorreu após ciência do despacho decisório que não homologou a compensação.
A DRJ manteve o indeferimento sob argumento de que não houve apresentação de
documentos aptos a comprovar o direito crédito e, em sede recursal, a Recorrente se limita a
afirmar que o registro dos créditos na contabilidade se deu após revisão fiscal ocorrida em 2010,
apresentando livros, DCTF retificadora e os DARF’s de pagamento, ou seja, sem qualquer
informação e elementos para identificação da origem do direito creditório.
No que tange a retificação da DCTF após o despacho decisório de não homologação,
é importante pontuar que nos termos da súmula CARF no 164 a retificação da DCTF, depois de
prolatado o despacho decisório, não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte comprove a existência do pagamento a maior ou indevido, vejamos:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.797 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902389/2016-11
5
Acórdãos
Precedentes:
9303-010.062,
3402-005.034,
1301-004.014,
3402-004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e
3402-006.598.
O entendimento sumulado por este Colegiado, prestigia o princípio da verdade
material e afasta o formalismo excessivo, permitindo que o contribuinte sane falhas na obrigação
acessória para refletir a realidade econômica e jurídica dos fatos geradores. Assim, a mera
intempestividade da retificação da DCTF não é, por si só, motivo para a não homologação da
compensação. Contudo, a condição indissociável para validação dos créditos é a comprovação do
erro em que se fundamento a retificação.
É justamente neste ponto que a Recorrente falha nos autos, pois a única
justificativa para fundamentar suposto pagamento devido ou a maior é a revisão fiscal realizada
em 2010, acompanhado do razão contábil das contas “Cofins a pagar (passivo), Cofins (despesa),
Cofins a compensar e transferência de crédito”, DCTF retificadora e os DARF’s de pagamento, o
que entendo não serem suficientes para apurar a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Considerando que se trata de situação fática em que a fiscalização não conseguiu
apurar a certeza e a liquidez dos créditos a Delegacia de Julgamento manteve a conclusão fiscal,
uma vez que nos termos do artigo 333 do Código de Processo Civil - Lei no 5.869/1973 (vigente à
época do pedido), compete à parte a comprovação do seu direito sendo certo que nos casos de
pedido de ressarcimento de créditos é ônus do contribuinte demonstrar o direito creditório.
Assim, como não houve apresentação de documentos aptos a demonstrar a origem
do erro do valor originalmente apontado na DCTF retificada não há qualquer reparo na decisão
recorrida. Há que se destacar que o princípio da verdade material, embora norteador dos
julgamentos deste, não tem a finalidade de suprir a inércia da parte.
Destaca-se que o razão contábil das contas “Cofins a pagar (passivo), Cofins
(despesa), Cofins a compensar e transferência de crédito”, além de não permitir qualquer
conclusão acerca da composição dos valores declarados em DCTF original e na DCTF retificadora,
há óbice em relação ao valor probatório de tais documentos por não preencher os requisitos
legais.
Como cediço, escrituração contábil deve ser realizada com observância aos
Princípios de Contabilidade e os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro
Razão, devem revestir-se de formalidades extrínsecas.
Neste sentido, a resolução CFC no 1.3310/11 que aprovou a ITG 2000 (R1) –
Escrituração Contábil, especifica que os livros apresentados em forma não digital devem ser
encadernados; terem suas folhas numeradas sequencialmente; conterem termo de abertura e de
encerramento assinados pelo titular ou representante legal da entidade e pelo profissional da
contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.
“(...)
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.797 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902389/2016-11
6
9. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão, em
forma não digital, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como:
a) serem encadernados;
b) terem suas folhas numeradas sequencialmente;
c) conterem termo de abertura e de encerramento assinados pelo titular ou
representante legal da entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente
habilitado no Conselho Regional de Contabilidade.
(...)”
Por outro lado, os livros apresentados em forma digital devem ser assinados
digitalmente pela entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado e
autenticados no registro público competente. Ou seja, não há necessidade de impressão e
encadernação em forma de livro, porém o arquivo magnético autenticado pelo registro público
competente deve ser mantido pela entidade.
“(...)1
0. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão, em
forma digital, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como:
a) serem assinados digitalmente pela entidade e pelo profissional da
contabilidade regularmente habilitado;
b) serem autenticados no registro público competente.
(...)”
Acontece que o livro apresentado nos autos não foi assinado pela Recorrente e
pelo profissional de contabilidade responsável pela escrituração, além de não haver qualquer
menção a registro público.
Assim, ainda que tivessem informações conclusivas no que tange ao suposto
crédito, a apresentação dos referidos livros nos moldes realizados compromete a força probante
dos documentos apresentados. Não se trata de apego ao formalismo, mas da necessidade de
garantir a segurança jurídica e a auditabilidade das informações fiscais. Livros contábeis sem a
devida chancela eletrônica não são considerados aptos a comprovar, de forma inequívoca, a
origem e a materialidade do suposto crédito tributário perante a fiscalização.
Dispositivo
Diante do exposto, voto negar provimento ao Recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.797 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902389/2016-11
7

Fl. 235
DF CARF MF
Original